Tribunal: STF
Processo: Pet 13844
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência, com pedido de medida liminar, ajuizada por Eduardo Torres Lopes em face de Plaza Brasília Hoteis e Turismo Ltda. e Outros, por meio da qual pretende a desconstituição de decisão proferida por esta CORTE nos autos da RCL 74.857, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, transitada em julgado em 25/02/2025.



    A parte autora narra, em síntese, que:



    “O Requerente foi contratado em 06/02/2017 como Supervisor de Manutenção pelo hotel Brasília Palace, ora Requerida, recebendo salário fixo, pontos de gorjeta e produtividade. Suas funções incluíam coordenar a equipe de manutenção, gerir escalas, férias e orçamentos, além de manter contato com fornecedores. Posteriormente, passou a exercer as mesmas funções também no Manhattan Plaza, acumulando responsabilidades em dois hotéis.



    [...]



    Em 10/05/2021, seu contrato de trabalho foi encerrado formalmente. Entretanto, o Requerente continuou trabalhando normalmente nas condições de trabalho. Isso se deu porque o diretor da empregadora, Sr. André Octávio Kubitschek, propôs alternativa de demissão ao Requerente, qual seja: Dar-se-á continuidade no labor se o trabalhador promovesse a abertura de empresa em seu nome e assinasse um contrato de prestação de serviço. Ou seja, o Requerente iria continuar trabalhando nas exatas condições de trabalho que fora contratado, mas não seria um empregado celetista; seria ele apenas um prestador de serviço (fenômeno já conhecido no mundo jurídico como “pejotização”). Caso não aceitasse, a rescisão de trabalho se convalidaria e o empregado ficaria desempregado.



    [...]



    O contrato de prestação de serviço, confeccionado pela empregadora, fora assinado somente em 01/12/2021. Isso significa dizer que após o encerramento da formalização do contrato de trabalho, o Requerente continuou a laborar sem qualquer tipo de vínculo contratual de 11/05/2021 até 30/11/2021 – seis meses sem nenhum contrato assinado. 



    O Requerente apenas assinou o contrato de prestação de serviço em 01/12/2021; e teve a sua dispensa em 06/01/2023. 



    A sentença, prolatada pelo juízo originário, reconheceu o direito do Requerente nos seguintes termos:



    [...]



    Acontece que o recurso não chegou a ser julgado, visto que a parte Requerente ajuizou uma ação de Reclamação Constitucional perante esta Corte.



    [...]



    Ocorre que a decisão proferida no âmbito da Reclamação Constitucional não observou o devido processo legal, notadamente o contraditório e a ampla defesa, pois a parte Requerente, beneficiário direto dos efeitos da decisão, não foi citado para manifestar-se nos autos. 



    Ademais, a referida Reclamação foi admitida sem o esgotamento das vias ordinárias, o que afronta expressamente o disposto no artigo 988, §5º, II, do CPC.



    [...]



    Portanto, a decisão do STF na Reclamação Constitucional deve ser revista, pois se baseou em paradigmas inaplicáveis às peculiaridades do caso concreto.”



    Ao final, pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, bem como “o julgamento PROCEDENTE da Querela Nullitatis para restabelecer a legalidade e a segurança jurídica no presente caso cuja consequência será a de reconhecer a nulidade absoluta da decisão proferida na Reclamação Constitucional, com a consequente desconstituição de seus efeitos, e determinar que a ação trabalhista de nº 0000666-76.2023.5.10.0006 retome o seu trâmite processual na segunda instância, Tribunal de Justiça da 10ª Região”.



    Subsidiariamente, requer a “anulação do trânsito em julgado da reclamação judicial do nº 74.857/DF para reconhecer a violação ao contraditório e ampla defesa”.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte autora, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.



    No que se refere à fixação da competência para julgamento da presente demanda, a Ação Declaratória de Inexistência deve ser processada e julgada pelo Juízo que proferiu a decisão impugnada. Logo, esta SUPREMA CORTE é competente para analisar a presente ação.



    Em que pese tenha o Autor ajuizado a presente Ação Declaratória de Inexistência, o conteúdo da inicial revela nítida pretensão de caráter rescisório.



    A Ação Declaratória de Inexistência (“querela nullitatis”) é um histórico instituto de natureza processual ainda presente no Direito Processual Civil brasileiro que possui o objetivo de retirar do universo jurídico decisão inexistente.



    A “querela nullitatis” não se confunde com a ação rescisória, pois esta possui prazo decadencial de dois anos contados do trânsito em julgado da decisão rescindenda, enquanto a primeira não apresenta prazo para a propositura, podendo ser ajuizada a qualquer momento, após a constatação da nulidade insanável.



    Diferenciam-se, além disso, em razão do objeto. Na ação rescisória, há um vício de validade, de natureza sanável. O cabimento da Ação Declaratória de Inexistência, por outro lado, pressupõe vício insanável que, de tão grave, torna a sentença inexistente. Desse modo, mesmo que a decisão não exista formalmente no mundo jurídico, ela produziria efeitos, devendo ser declarada a sua inexistência.



    É de se ressaltar que o conceito de sentença inexistente “deve conservar-se restrito e eminentemente negativo. A sentença inexistente, portanto, retrataria uma realidade de fato que não conseguiu penetrar no mundo do Direito” (SAMPAIO, Rogério Marrone de Castro. Querela Nullitatis. Cadernos Jurídicos, São Paulo, v. 2, n. 4, p. 97-113, mar/abril-2001).



    Ressalto, nesse ponto, que a “querela nullitatis” é o último instrumento apto a impugnar decisão judicial aparentemente acobertada pela autoridade da coisa julgada material.



    Sobre o tema, JOSÉ CARLOS BARBOSA MOREIRA explica que ”desde o trânsito em julgado, fica a sentença definitiva revestida da autoridade da coisa julgada em sentido material. Quer isso dizer que a solução dada ao litígio pelo juiz se torna imune a contestações juridicamente relevantes, não apenas no âmbito daquele mesmo processo em que se proferiu a decisão, mas também fora dele, vinculando as partes e quaisquer juízes de eventuais processos subsequentes” (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Temas de direito processual. São Paulo, Saraiva, 1977, p. 97).



    Em tese, a sentença inexistente sequer forma coisa julgada material, visto que não teriam sido observados todos os pressupostos processuais de existência - petição inicial válida, competência do juízo, capacidade e legitimidade processual, citação válida.



    Além disso, é preciso mencionar a existência de entendimento jurisprudencial segundo o qual a “querela nullitatis” não mais possuiria o condão de impugnar decisão transitada em julgado, prestigiando-se a soberania constitucional da coisa julgada material para a proteção do sistema jurídico. Nesse sentido, cito o seguinte precedente desta CORTE:



    “COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL. INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA. EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS. VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA RES JUDICATA. TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT. CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. A QUESTÃO DO ALCANCE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC/73. MAGISTÉRIO DA DOUTRINA. RE NÃO CONHECIDO.



    A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade.



    A decisão do Supremo Tribunal Federal que haja declarado inconstitucional determinado diploma legislativo em que se apoie o título judicial, ainda que impregnada de eficácia ex tunc, como sucede com os julgamentos proferidos em sede de fiscalização concentrada (RTJ 87/758 RTJ 164/506-509 RTJ 201/765), detém-se ante a autoridade da coisa julgada, que traduz, nesse contexto, limite insuperável à força retroativa resultante dos pronunciamentos que emanam, in abstracto, da Suprema Corte. Doutrina. Precedentes.



    [...]



    É importante rememorar, no ponto, o alto significado de que se reveste, em nosso sistema jurídico, o instituto da res judicata, que constitui atributo específico da jurisdição e que se revela pela dupla qualidade que tipifica os efeitos emergentes do ato sentencial: a imutabilidade, de um lado, e a coercibilidade, de outro.



    Esses atributos que caracterizam a coisa julgada em sentido material, notadamente a imutabilidade dos efeitos inerentes ao comando sentencial, recebem, diretamente, da própria Constituição, especial proteção destinada a preservar a inalterabilidade dos pronunciamentos emanados dos Juízes e Tribunais, criando, desse modo, situação de certeza, de estabilidade e de segurança para as relações jurídicas.



    [...]



    A necessária observância da autoridade da coisa julgada representa expressivo consectário da ordem constitucional, que consagra, dentre os vários princípios que dela resultam, aquele concernente à segurança jurídica.



    [...]



    Esse mesmo entendimento que rejeita a relativização da coisa julgada em sentido material foi exposto, em lapidar abordagem do tema, por NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY ( Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante , p. 715/717, itens ns. 28 e 30, e p. 1.132, item n. 14, 11ª ed., 2010, RT):



    28. Coisa julgada material e Estado Democrático de Direito. A doutrina mundial reconhece o instituto da coisa julgada material como elemento de existência do Estado Democrático de Direito (...). A supremacia da Constituição está na própria coisa julgada, enquanto manifestação do Estado Democrático de Direito, fundamento da República (CF 1.º caput), não sendo princípio que possa opor-se à coisa julgada como se esta estivesse abaixo de qualquer outro instituto constitucional. Quando se fala na intangibilidade da coisa julgada, não se deve dar ao instituto tratamento jurídico inferior, de mera figura do processo civil, regulada por lei ordinária, mas, ao contrário, impõe-se o reconhecimento da coisa julgada com a magnitude constitucional que lhe é própria, ou seja, de elemento formador do Estado Democrático de Direito, que não pode ser apequenado por conta de algumas situações, velhas conhecidas da doutrina e jurisprudência, como é o caso da sentença injusta, repelida como irrelevante (...) ou da sentença proferida contra a Constituição ou a lei, igualmente considerada pela doutrina (...), sendo que, nesta última hipótese, pode ser desconstituída pela ação rescisória (CPC 485 V). (...) O risco político de haver sentença injusta ou inconstitucional no caso concreto parece ser menos grave do que o risco político de instaurar-se a insegurança geral com a relativização ( rectius : desconsideração) da coisa julgada.



    [...]



    30. Controle da constitucionalidade da sentença. Coisa julgada inconstitucional. Os atos jurisdicionais do Poder Judiciário ficam sujeitos ao controle de sua constitucionalidade, como todos os atos de todos os poderes. Para tanto, o due process of law desse controle tem de ser observado. Há três formas para fazer-se o controle interno, jurisdicional, da constitucionalidade dos atos jurisdicionais do Poder Judiciário: a) por recurso ordinário; b) por recurso extraordinário; c) por ações autônomas de impugnação. Na primeira hipótese, tendo sido proferida decisão contra a CF, pode ser impugnada por recurso ordinário (agravo, apelação, recurso ordinário constitucional etc.) no qual se pedirá a anulação ou a reforma da decisão inconstitucional. O segundo caso é de decisão de única ou última instância que ofenda a CF, que poderá ser impugnada por RE para o STF (CF 102 III a). A terceira e última oportunidade para controlar-se a constitucionalidade dos atos jurisdicionais do Poder Judiciário ocorre quando a decisão de mérito já tiver transitado em julgado, situação em que poderá ser impugnada por ação rescisória (CPC 485 V) ou revisão criminal (Rel. Min. CEZAR PELUSO 621). Passado o prazo de dois anos que a lei estipula (CPC 495) para exercer-se o direito de rescisão de decisão de mérito transitada em julgado (CPC 485), não é mais possível fazer-se o controle judicial da constitucionalidade de sentença transitada em julgado. No século XXI não mais se justifica prestigiar e dar-se aplicação a institutos como os da querela nullitatis insanabilis e da praescriptio immemorialis . Não se permite a reabertura, a qualquer tempo, da discussão de lide acobertada por sentença transitada em julgado, ainda que sob pretexto de que a sentença seria inconstitucional. O controle da constitucionalidade dos atos jurisdicionais do Poder Judiciário existe, mas deve ser feito de acordo com o devido processo legal.



    [...]



    Cabe ter presente, neste ponto, o que a própria jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal vinha proclamando, já há quatro décadas, a respeito da invulnerabilidade da coisa julgada em sentido material, enfatizando, em tom de grave advertência, que sentenças transitadas em julgado, ainda que inconstitucionais, somente poderão ser invalidadas mediante utilização de meio instrumental adequado, que é, no domínio processual civil, a ação rescisória. [...]” (ARE 1.113.255/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 18/04/2018)



    Cabe salientar que o legislador brasileiro teve a oportunidade de regulamentar de forma mais sistematizada a “querela nullitatis” quando da elaboração do CPC/2015, mas assim não o fez, optando por dedicar um inteiro capítulo somente ao instituto da ação rescisória.



    Portanto, pode-se dizer que a evolução do ordenamento processual civil brasileiro tem levado a uma certa mitigação da Ação Declaratória de Inexistência. Assim, ainda que se entenda por sua sobrevivência no Direito Brasileiro, as hipóteses de cabimento da “querela nullitatis” devem ser restritivas, de modo a preservar a segurança jurídica e a coisa julgada material.



    Esse entendimento é bem resumido, em sede doutrinária, nos seguintes termos: “o exame do sistema processual brasileiro permite concluir, desde logo, que, ainda que admitida tal possibilidade, a ação declaratória utilizada para esse fim é medida excepcionalíssima, posto que, espera-se do Poder Judiciário a pacificação definitiva dos conflitos de interesses que lhe são submetidos” (SAMPAIO, Rogério Marrone de Castro. Querela Nullitatis. Cadernos Jurídicos, São Paulo, v. 2, n.4, p.97-113, mar/abril -2001).



    Na situação em exame, não há que se falar em vício insanável. A alegação autoral de descabimento da Reclamação, por falta de esgotamento das instâncias ordinárias ou, ainda, de ausência de estrita aderência entre o ato reclamado (decisão proferida pela Justiça Laboral) e os paradigmas de confronto nela invocados não configura hipótese de vício insanável, pois não macula a existência do processo.



    Da mesma forma, em relação à suposta nulidade absoluta por falta de citação da parte beneficiária nos autos da Reclamação, conforme o princípio “pas de nulitté sans grief”, é necessária a demonstração de efetivo prejuízo advindo das nulidades suscitadas (RMS 28.490 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, DJe de 24/08/2017), o que, todavia, não ocorreu no caso concreto.



    De fato, as razões de mérito passíveis de serem deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da RCL 74.857, poderiam ter sido apresentadas pelo beneficiário em sede de recurso de Agravo Interno, o que, no entanto, deixou de fazer.



    Portanto, ao contrário do que alega o Autor, não se constata qualquer prejuízo à sua defesa nos autos da RCL 74.857, de minha Relatoria, passível de caracterizar a aventada nulidade processual, sendo firme o entendimento deste TRIBUNAL pela “desnecessidade de manifestação prévia da autoridade reclamada e do beneficiário diante de jurisprudência consolidada nesta corte” (RCL 59.971 AgR-ED, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 15/08/2024).



    Nessas circunstâncias, não se vislumbra qualquer vício grave que impeça a formação da coisa julgada naqueles autos. Na realidade, utilizando-se de medida processualmente inadequada, a parte autora pretende a rediscussão de aspectos fáticos de controvérsia já resolvida, com o objetivo de reexaminar matéria objeto de decisão acobertada pelos efeitos da coisa julgada.



    É, portanto, incabível o ajuizamento da presente Ação Declaratória de Inexistência.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, c/c art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO IMPROCEDENTE a ação.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2025.



     



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente